Tribunal: CARF
Processo: 14191.000159/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14191.000159/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.695 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ HENRIQUE PESSOA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -
IRPF/2005, ano-calendário 2004, na qual consta Omissão de Rendimentos no valor de
R$ 8.980,02.
Na impugnação apresentada o Notificado, alega, em síntese, que os rendimentos são
de seu cônjuge, a qual foi incluída por engano em sua declaração de ajuste; que tal
engano deve ser considerado erro de fato, citando jurisprudência a respeito; que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.000159/2009-85
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000159/2009-85

própria Receita poderia ter retificado excluindo-a de sua declaração; que o valor
recebido pela mesma a desobrigava da entrega da declaração; que o valor do imposto
suplementar que está se cobrando fere o princípio da capacidade contributiva.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis auferidos pelo dependente devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte declarante para efeito de tributação na declaração de ajuste
apresentada.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal, determinado pela ciência do primeiro ato praticado
pela Autoridade Fiscal, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos
anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/6/2012 (fl.36), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 13/7/2012 (fl. 37), reiterando as alegações postas em sua
impugnação, de cometimento de equívoco na inclusão do cônjuge como dependente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos por dependente
informado na declaração de ajuste. O recorrente reitera o argumento posto na impugnação, de
erro nessa inclusão e que os rendimentos estariam abaixo do limite de isenção.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes devem
oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela
progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus dependentes indicados na
declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2005 era de R$ 1.272,00.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000159/2009-85

Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pela contribuinte, não
havendo como se acatar a alegação de erro nessa conduta.
Apurado que o dependente auferiu rendimentos que não foram declarados, o Fisco
tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Uma vez que a contribuinte indicou o cônjuge como dependente na declaração de
ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$1.272,00 - deveria ter incluído na
referida declaração os rendimentos recebidos por ele.
Assim, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se correta a
exigência do imposto suplementar, acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital